Tribunal: TJDFT
Processo: 0005587-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com os interesses das partes não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeitada a alegação de contradição, na medida em que o voto condutor apresenta coerente fundamentação, de acordo com a matéria posta a julgamento, principalmente quanto à condenação dos Réus ao pagamento de comissão de corretagem, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.
4. Não há omissão quando nitidamente analisada a prova produzida e apresentadas as razões de decidir, amparadas na conclusão de que houve suficiente demonstração acerca da mediação para o resultado útil alcançado, nos termos do art. 727 do Código Civil.
5. Embargos declaratórios não providos.